Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. CRIMES DE NATUREZA DIVERSA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por sentenciado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao argumento de que, embora haja condenação por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, as penas encontram-se unificadas com outras condenações por crimes de natureza diversa, o que impede a concessão fracionada do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 autoriza a concessão de indulto quando o apenado possui penas unificadas decorrentes de crimes patrimoniais sem violência e de crimes de natureza diversa, admitindo-se eventual fracionamento da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto coletivo constitui ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Judiciário apenas verificar o estrito cumprimento dos requisitos previstos no decreto concessivo.
4. O art. 7o do Decreto n. 12.338/2024 determina que, para fins de indulto ou comutação, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas, impondo análise global da execução penal.
5. A sistemática do decreto não autoriza o fracionamento das penas unificadas nem a concessão parcial do indulto em relação a apenas uma das condenações.
6. O inciso XV do art. 9o do Decreto n. 12.338/2024 contempla hipótese específica de indulto para condenações por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, exigindo que a execução penal, de forma integral, se enquadre nessa hipótese normativa.
7. A existência de condenações por crimes de natureza diversa, como falsificação de documento público e corrupção ativa, unificadas às penas por crimes patrimoniais, afasta o preenchimento do requisito objetivo previsto no decreto.
8. A ausência de previsão expressa de análise individualizada das condenações no Decreto n. 12.338/2024 reforça a vedação à dissociação artificial dos títulos executivos para fins de concessão seletiva do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024 exige análise global das penas unificadas, nos termos do art. 7o do mesmo diploma.
2. É vedado ao Poder Judiciário fracionar penas unificadas para conceder indulto parcial quando há condenações por crimes de natureza diversa.
3. A concessão de indulto submete-se aos estritos limites estabelecidos no decreto presidencial, não podendo o Judiciário ampliar suas hipóteses de incidência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n. 12.338/2024, arts. 7o e 9o, XV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087753, 0751140-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 2036053, 0726979-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2025.